Tribunal: TJDFT
Processo: 0728508-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES DE APELAÇÃO PELO MESMO RÉU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ESCOPO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PERMITE REANÁLISE DE PROVAS. PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO COMPROVADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. CORRETA A DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. O seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Não se conhece das razões de apelação ofertadas tardiamente pela advogada constituída pelo réu após a apresentação da peça pela Defensoria Pública, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Nulidade por cerceamento de defesa não reconhecida.
3. Uma vez que a sentença condenatória esteja em harmonia com as provas angariadas na ação penal e não havendo novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional de absolvição ou de desclassificação para o crime de receptação.
4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.